Tribunal: TCU
Processo: 024.985/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7245/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 024.985/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Bruno Goncalves de Oliveira (CPF XXX.538.618-XX); Cleber Elias Gouveia dos Reis (CPF XXX.199.768-XX); Gabriel Atila Antunes Martins (CPF XXX.714.068-XX); Marcelo Henrique do Prado Bastos Machado (CPF XXX.183.848-XX); Marcos Aurelio da Silva Junior (CPF XXX.927.038-XX); Paulo Henrique Monteiro da Silva (CPF XXX.139.208-XX); Pedro Henrique Kodel Palmeira (CPF XXX.692.468-XX); Rafael Ignacio de Souza (CPF XXX.221.148-XX); Talis Augusto de Oliveira Lima (CPF XXX.946.888-XX) e Wictor Hugo da Silva Santos (CPF XXX.226.738-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.